Tribunal: TJMT
Processo: 0003060-40.2015.8.11.0012
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003060-40.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), COLONIZACAO E CONSULTORIA AGRARIA CONAGRO LTDA - ME - CNPJ: 42.488.759/0001-05 (APELANTE), ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - CPF: 002.406.148-44 (ADVOGADO), NATHALIA SINELLI SIMOES SILVEIRA DA CUNHA - CPF: 329.323.718-51 (ADVOGADO), CARLOS RONI DA SILVEIRA - CPF: 050.194.338-29 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP - CNPJ: 04.234.130/0001-40 (APELANTE), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP - CNPJ: 04.234.130/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RONI DA SILVEIRA - CPF: 050.194.338-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE SOUSA SANTOS - CPF: 019.144.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO URBANO – REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO DO LOTEADOR – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A responsabilidade pela implantação da infraestrutura no loteamento privado é do loteador. Contudo, tal encargo transfere-se, subsidiariamente, para o Município, como decorrência do dever constitucional de fiscalização da ocupação do solo urbano e do seu parcelamento.

2. Comprovado que o loteamento foi entregue sem a infraestrutura básica exigida em lei, deve ser mantida a condenação da empresa loteadora, na obrigação de implementá-la.

3. Cabe ao juiz determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela, tais como a fixação de multa cominatória, não existindo nenhum óbice à sua imposição, medida esta que constitui meio coercitivo legítimo a fim de dar efetividade às decisões judiciais.

4. O descumprimento de ordem judicial, consubstanciada em obrigação de fazer, justifica a majoração e a manutenção da multa diária a patamares que inibam a reiteração da conduta.

5. Recursos conhecidos e não providos, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA (ID. 207208923) e pela COLONIZAÇÃO CONSULTORIA AGRÁRIA – CONAGRO LTDA (ID. 207208924), contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ricardo Nicolino de Castro, que, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA”
n.º 0003060-40.2015.8.11.0012, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de COLONIZAÇÃO E CONSULTORIA AGRÁRIA CONAGRO LTDA, MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e SETAE – SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, MT, julgou procedentes os pedidos iniciais,
nos seguintes termos (ID. 207208910):

“Vistos.

Cuida-se de
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
COLONIZAÇÃO E CONSULTORIA AGRÁRIA CONAGRO LTDA ME, MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA/MT, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e
SETAE – SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO,
todos qualificados nos autos, petição inicial em ID 61301221, fls. 35/47.

Narrou-se na inicial que a DPE e o MPE receberam recorrentes reclamações sobre as deficiências no bairro CONAGRO em Nova Xavantina-MT, tendo em vista que o loteador não implantou a infraestrutura necessária básica como água e energia. Alega que a prefeitura, por sua vez, não cumpriu o dever de fiscalizar e exigir o cumprimento das obrigações impostas em lei.

Diante dos fatos, com fundamento constitucional e legal, postulou a procedência dos pedidos inaugurais, de modo a declarar e impor à COLONIZAÇÃO E CONSULTORIA AGRÁRIA CONAGRO LTDA ME; ao MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT; à ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A; e à SETAE – SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, a obrigação de promover a implantação e a execução das obras de infraestrutura básicas relativa aos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, abertura de ruas, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação no bairro CONAGRO.

A inicial veio instruída com documentos em ID 61301221 a 61301229, fl. 91.

Em ID 61301229, fl. 95, decisão recebendo a inicial, postergando a análise da liminar e determinando a citação dos requeridos.

Mandados de citação, ID 61301229, fls. 96 a 97, e a respectiva certidão de cumprimento do mandado em fl. 99.

Contestação da requerida SETAE em ID 61301229, fls. 101 a 108. Em síntese alegou sua ilegitimidade passiva. Documentos juntados em fls. 109 a 119.

Contestação da requerida CONAGRO, ID 61301229, fl. 120, e ID 61301232, fls. 01 a 18. Preliminarmente, suscitou: prescrição da pretensão deduzida na exordial; violação ao ato jurídico perfeito, uma vez que o loteamento seguiu todos os requisitos do Decreto Lei nº 58/37; ausência de pressupostos de constituição válida e regular do processo, ante a necessidade de inclusão de todos os adquirentes de lotes do bairro Conagro no polo; ilegitimidade ativa da Defensoria Pública; violação do princípio da legalidade e da reserva de jurisdição. No mérito, ponderou, em síntese, que a Lei nº 6.766/79, em seu artigo 2º, §§ 5º e 6º, dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de diversas obras que deveriam ser feitas pelo loteador, o que não é o caso dos autos, uma vez que o loteamento foi feito segundo a disciplina do Decreto – Lei nº 58/37. Ao final, postulou a improcedência do pedido inaugural.

Contestação do requerido MUNICÍPIO em ID 61301232, fls. 44 a 54. Alegou que a responsabilidade é do loteador e que inexiste responsabilidade solidária. Também requereu a improcedência do pleito inicial.

Contestação da requerida ENERGISA em ID 61301232, 64 a 81. Em preliminar, alegou a ilegitimidade da pretensão pela DPE; inexistência de obrigação legal de arcar com o valor da construção dos ramais em loteamentos urbanos, violação da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade do ato. Juntou os documentos em fls. 82 a 108.

Impugnação às contestações pelo MPE, em fls. 108 a 113.

Impugnação às contestações pela DPE, em fls. 117 a 120; continuação em ID 61301238, fls. 01

04.

Decisão em ID 61301238, fl. 06, indeferindo a tutela provisória e determinando a especificação de provas pelas partes.

Em ID 61301238, fl. 17, a requerida ENERGISA pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Em ID 61301238, fls. 19 a 20, decisão deferindo parcialmente a tutela provisória, a fim de determinar:

1)

a COLONIZAÇÃO E CONSULTORIA AGRÁRIA CONAGRO LTDA ME, se abstenha de vender qualquer imóvel do loteamento CONAGRO, evitando-se prejuízos a novos compradores até que seja elaborado projeto de implantação de obras de infraestrutura básicas; Ainda, promova a elaboração de projeto de implantação de obras de infraestrutura básicas, incluindo saneamento básico, abertura de ruas, asfaltamento, escoamento de águas pluviais, abastecimento de água potável e fornecimento de energia elétrica, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a cem dias;

2)

ao MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, auxilie a CONAGRO na elaboração do projeto, fornecendo a documentação e equipamentos necessários, finalizando em 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a cem dias.

Em ID 61301238, fl. 23, o Município de Nova Xavantina também pugnou pelo julgamento antecipado.

Em ID 61301238, fls. 61 e 62, o Município informou que, com o intuito de satisfazer a medida liminar imposta, adotou as diligências necessárias para a implantação das obras de infraestruturas básicas do loteamento.

Decisão em ID 61301238, fl. 70, remetendo os autos ao CEJUSC. Termo de audiência conciliatória em fls. 102 e 103.

Em ID 61301238, fls. 105 e 106, relação dos imóveis que possuem ligação à rede elétrica apresentada pela ENERGISA.

Juntada de decisão do agravo de instrumento em ID 61301238, fls. 110 a 116; continuação em ID 61301992, fls. 01 a 17, a qual negou seguimento ao recurso interposto.

Em ID 72956694, o MPE requereu a aplicação de multa, e informou que não pretende produzir provas, pugnando pelo julgamento antecipado.

Em ID 81262833, a requerida CONAGRO manifestou informando que está cumprindo a liminar deferida, se abstendo de vender imóveis do loteamento.

Em ID 95555321, manifestação do Município sobre a aplicação da multa.

Em ID 95702934, este juízo majorou a multa diária arbitrada para caso não seja apresentado o projeto no prazo de 10 dias.

Em ID 96701652, CONAGRO opôs embargos de declaração com efeito infringente.

Em ID 104298595, contrarrazões apresentadas pelo MPE.

Em ID 104791033, decisão não conhecendo os embargos.

Em ID 106415451, o Município reiterou a manifestação para que a requerida CONAGRO seja intimada para juntar aos autos projeto de implantação das obras.

Em ID 110663270, indeferimento da liminar em sede de agravo de instrumento.

Em ID 117244679, informação ao juízo de que até o momento não houve o cumprimento da decisão e requereu a aplicação imediata da multa a requerida CONAGRO.

Em ID 123549312, acórdão que negou provimento ao recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatado. Fundamento e decido.

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual dilação probatória na espécie (art. 355, I, do CPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito.

Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa da Defensoria Pública

Em contestação, foi ventilada a ilegitimidade ativa da Defensoria Pública para ajuizamento da presente ação.

Nesse ponto, é importante registrar que a Defensoria Pública tem pertinência subjetiva para ajuizar ações coletivas em defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, sendo que no tocante aos difusos, sua legitimidade será ampla, isto é, basta que possa beneficiar grupo de pessoas necessitadas, haja vista que o direito tutelado é pertencente a pessoas indeterminadas. Em se tratando de interesses coletivos em sentido estrito ou individuais homogêneos, diante de grupos determinados de lesados, a legitimação deverá ser restrita às pessoas notadamente necessitadas.

No caso dos autos, estamos diante de defesa de direitos individuais homogêneos, posto que o alegado direito de infraestrutura do loteamento do bairro CONAGRO versa sobre titulares indeterminados, mas determináveis, cujo direito é de natureza divisível e decorre de origem comum, contratual ou fática.

Em que pese a possibilidade de titulares desse direito invocado possuírem condições financeiras, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a interpretação da hipossuficiência não deve ser adstrita ao poder econômico, devendo haver ampliação para aqueles considerados como necessitados jurídicos, o que vislumbro ocorrer no caso em roga, haja vista que o direito fundamental tutelado está entre os mais importantes, qual seja, o direito à moradia e à dignidade (moradia digna), não merecendo restrição sua tutela, principalmente através da Defensoria Pública.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FAVOR DE IDOSOS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM RAZÃO DA IDADE TIDO POR ABUSIVO.
TUTELA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DEFESA DE NECESSITADOS, NÃO SÓ OS CARENTES DE RECURSOS ECONÔMICOS, MAS TAMBÉM OS HIPOSSUFICIENTES JURÍDICOS
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. Controvérsia acerca da legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos de consumidores idosos, que tiveram seu plano de saúde reajustado, com arguida abusividade, em razão da faixa etária. 2. A atuação primordial da Defensoria Pública, sem dúvida, é a assistência jurídica e a defesa dos necessitados econômicos, entretanto,
também exerce suas atividades em auxílio a necessitados jurídicos, não necessariamente carentes de recursos econômicos,
como é o caso, por exemplo, quando exerce a função do curador especial, previsto no art. 9.º, inciso II, do Código de Processo Civil, e do defensor dativo no processo penal, conforme consta no art. 265 do Código de Processo Penal. 3.
No caso, o direito fundamental tutelado está entre os mais importantes, qual seja, o direito à saúde.
(...) (STJ - EREsp: 1192577 RS 2014/0246972-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/10/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 13/11/2015 REVPRO vol. 254 p. 510 RJTJRS vol. 300 p. 119)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. MUTUÁRIOS. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. NECESSITADOS. SENTIDO AMPLO. PERSPECTIVA ECONÔMICA E ORGANIZACIONAL.
1.Cinge-se a controvérsia a saber se a Defensoria Pública da União detém legitimidade para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos, a exemplo dos mutuários do SFH.
2. A Defensoria Pública é um órgão voltado não somente à orientação jurídica dos necessitados, mas também à proteção do regime democrático e à promoção dos direitos humanos e dos direitos individuais e coletivos. 3. A pertinência subjetiva da Defensoria Pública para intentar ação civil pública na defesa de interesses transindividuais está atrelada à interpretação do que consiste a expressão "necessitados" (art. 134 da CF) por "insuficiência de recursos" (art. 5º, LXXXIV, da CF). 4. Deve ser conferido ao termo "necessitados" uma interpretação ampla no campo da ação civil pública para fins de atuação inicial da Defensoria Pública, de modo a incluir, para além do necessitado econômico (em sentido estrito), o necessitado organizacional, ou seja, o indivíduo ou grupo em situação especial de vulnerabilidade existencial.
5. O juízo prévio acerca da coletividade de pessoas necessitadas deve ser feito de forma abstrata, em tese, bastando que possa haver, para a extensão subjetiva da legitimidade,
o favorecimento de grupo de indivíduos pertencentes à classe dos hipossuficientes, mesmo que, de forma indireta e eventual, venha a alcançar outros economicamente mais favorecidos.
6. A liquidação e a execução da sentença proferida nas ações civis públicas movidas pela Defensoria Pública somente poderá ser feita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pois, nessa fase, a tutela de cada membro da coletividade ocorre de maneira individualizada. 7. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1449416 SC 2014/0089178-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROTEÇÃO DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS DE NECESSITADOS OU DAQUELES QUE POSSUAM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS.
INTERPRETAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA DE FORMA AMPLA E ABSTRATA
. NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA RECONHECIDA. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial desta Casa, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.192.577/RS, em 21/10/2015, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, aplicou o entendimento da Suprema Corte, proferido na ADI 3943/DF, concluindo que a "Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública, na defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, julgando improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade formulado contra o art. 5.º, inciso II, da Lei n.º 7.347/1985, alterada pela Lei n.º 11.448/2007 ('Art. 5.º - Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: ... II - a Defensoria Pública')". 2. Outrossim, ainda que a competência da Defensoria Pública para a defesa de interesses e direitos transindividuais esteja vinculada à interpretação das expressões "necessitados" e "insuficiência de recursos", constantes, respectivamente, no texto dos arts. 134 e 5º, LXXXIV, da CF, essa
interpretação deve se dar de forma ampla e abstrata, bastando que possa haver a existência de um grupo de hipossuficientes, independentemente de alcançar de forma indireta e eventual outros grupos mais favorecidos economicamente.
Precedente. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1418091 SP 2013/0371549-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2019) (grifei).

REJEITO,
pois, a preliminar arguida.

Da Preliminar de Litisconsórcio Necessário

Ainda, considerando que o Ministério Público e a Defensoria Pública ajuizaram a presente Ação Civil Pública, não há que se falar em litisconsórcio ativo/passivo necessário, a fim de incluir todos os adquirentes dos lotes, mormente porque, a par de eventual sentença favorável, poderão postular liquidação/cumprimento de sentença em seu favor em ação autônoma, posto que os entes estaduais estão atuando em substituição processual.

REJEITO,
portanto, a preliminar levantada.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva da SETAE e ENERGISA

Com relação às preliminares de ilegitimidade passiva das concessionárias/empresas de água e energia, tenho que merece guarida a fundamentação apresentada.

Isso porque, nos moldes da Lei nº 6.766/79, é de responsabilidade do loteador e do município, tão somente, a regularização da infraestrutura básica de loteamento, não havendo atribuição legal às concessionárias/empresas de água e energia, de modo que devem ser retiradas do polo passivo da presente demanda. A propósito:

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LOTEAMENTO – REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO DO LOTEADOR – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO – EMPREENDIMENTO ENTREGUE SEM A INFRAESTRUTURA BÁSICA EXIGIDA NA LEI – FALTA DE REDE DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS – VIAS DE CIRCULAÇÃO INTRANSITÁVEIS – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
A responsabilidade pela implantação da infraestrutura no loteamento privado é do loteador. Contudo, tal encargo transfere-se, subsidiariamente, para o Município,
como decorrência do dever constitucional de fiscalização da ocupação do solo urbano e do seu parcelamento. Comprovado que o loteamento foi entregue sem a infraestrutura básica exigida em lei, deve ser mantida a condenação da empresa loteadora, na obrigação de implementá-la.
(TJ-MT 00040368820178110008 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 25/01/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/01/2021) (grifei).

Diante do exposto,
ACOLHO
as preliminares de ilegitimidade passiva da SETAE e ENERGISA e, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015,
JULGO extinto o processo, sem resolução de mérito,
em relação às mencionadas requeridas.

Não há que se falar em condenação do Ministério Público e da Defensoria Pública ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favos destas requeridas, por força do artigo 18 da Lei nº 7.347 /85.

Das Demais Preliminares

As demais preliminares suscitadas pela requerida CONAGRO se confundem com o mérito, motivo pelo qual serão adiante analisadas.

Da Prejudicial de Prescrição

Na contestação apresentada pela CONAGRO, foi asseverado que, entre a data de implantação do loteamento no ano de 1979 e a data de ajuizamento da ação, se passaram mais de 35 anos, ocorrendo assim, violação ao que dispõe os artigos 177 do Código Civil de 1916 e artigos 189, 206 e 2.028 do Código Civil de 2002 e artigo 2º, parágrafo 1º do Decreto 58/37.

Entretanto, em que pese os argumentos apresentados pela ré, a modalidade do ilícito em questão, qual seja, irregularidade de infraestrutura do loteamento, não incide a prescrição, pois estamos diante de infração omissiva de caráter permanente, o que equivale dizer que, pelo menos no âmbito cível e administrativo, a ilegalidade/irregularidade do loteamento renova-se a cada instante. Nesse sentido, segue jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. INFRAÇÕES OMISSIVAS DE CARÁTER PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo postulando a condenação dos réus à realização de todas as obras de infraestrutura ainda não executadas no loteamento "Portal da Figueira"; à substituição por outras obras correlatas ou à realização dos reparos necessários naquilo que não foi implementado de forma adequada. 2. O Juiz do primeiro grau julgou procedente o pedido. O Tribunal a quo proveu a Apelação do réu, ora recorrido, e deu parcial provimento à da Municipalidade. Consignou na sua decisão: "A alegação do réu Calil Aboarrage de que teria ocorrido a prescrição, entretanto, deve ser acolhida." (fl. 421). 3. Conforme a jurisprudência do STJ, não incide a prescrição em loteamentos irregulares, pois, entre outros fundamentos, trata-se de infrações omissivas de caráter permanente, o que equivale a dizer que, pelo menos no âmbito cível-administrativo, a ilegalidade do loteamento renova-se a cada instante, entendimento que vale tanto para a Administração como para o particular que lucrou financeiramente com a atividade ou o empreendimento. 4. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1647749 SP 2016/0114438-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

REJEITO,
deste modo, a prejudicial de prescrição.

Do Mérito

Inexistindo demais questões pendentes e preliminares arguidas, estando presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo à análise meritória.

Da Responsabilidade da ré CONAGRO

Em sua defesa, a ré trouxe os seguintes apontamentos:

a) o loteamento Xavantina, hoje localizado no Bairro Conagro, seguiu todos os requisitos do Decreto Lei nº 58/37;

b) houve a aprovação do município ao Loteamento;

c) o Decreto Lei nº 58/37 não prescreve a obrigatoriedade do loteador em fazer a infraestrutura, mas tão somente destinar as áreas públicas a municipalidade e etc, o que foi feito, conforme se comprova com a escritura de doação anexa a defesa;

d) somente com a entrada em vigor da lei nº 6.766/79 é que passou a exigir do empreendedor a obrigatoriedade de fornecer a infraestrutura;

e) retroagir a legislação com a finalidade de criar uma obrigação inexistente na época dos fatos, viola o que dispõe o artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, combinado com o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei de Introdução as normas de direito brasileiro;

f) as plantas e memoriais foram feitos segundo dispõe os artigos 1º, 2º e 3º do Decreto Lei nº 58/37, sendo doados as vias de comunicação e os espaços livres.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar eventual exoneração de responsabilidade da ré CONAGRO em virtude da não aplicação, ao caso, da Lei nº 6.766/79.

Inicialmente, oportuno esclarecer que a Lei nº 6.766/79 derrogou o Decreto-Lei nº 58/37, passando a vigorar na data de sua publicação, 19/12/1979. Em contestação, a ré afirmou que o loteamento CONAGRO foi aprovado em 17/07/1979, ou seja, anterior a Lei nº 6.766/79.

Ainda, insta destacar que a discussão travada nos autos diz respeito somente à
responsabilidade
pela implantação de obras de infraestrutura de energia elétrica e água em loteamento,
sendo
incontroverso
que as obras de extensão da rede elétrica e água, dentre outras, não foram realizadas.

Nos moldes da Lei nº 6.766/1979 (parcelamento do solo urbano), as obras de infraestrutura são de responsabilidade do loteador, posto que o referido diploma legal estabelece que são requisitos urbanísticos do parcelamento (feito mediante loteamento ou desmembramento) aqueles descritos no art. 2º, considerando-se equipamentos urbanos o abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica e coletas de águas pluviais.

Ocorre que o loteamento foi constituído antes da lei atual de parcelamento do solo urbano (ID 61301232, fl. 19), o que não significa dizer que todas os lotes foram comercializados antes da entrada em vigor da legislação atual (Lei nº 6.766/1979), mormente porque há relatos processuais de que ainda estão sendo vendidos até os dias atuais.

Nesse sentido, é de extrema importância consignar que a venda de lotes deve obedecer à legislação vigente na época da formação do contrato.

Ademais, muito embora a implantação do loteamento tenha ocorrido antes da Lei nº 6.766/1979, entendo que tal fato não isenta o loteador da responsabilidade pela infraestrutura básica do empreendimento, porquanto ausente previsão legal à época da constituição do loteamento e principalmente porque a infraestrutura de energia e água está contida na noção de desenvolvimento urbano, se tratando de bem de uso essencial.

Além disso, o art. 3º do Decreto Lei nº 271/1967 estabelece que
“Aplica-se aos loteamentos a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964,
equiparando-se o loteador ao incorporador,
os compradores de lote aos condôminos e
as obras de infraestrutura à construção da edificação”
(grifei).

Por sua vez, a Lei nº 4.591/1964, determina, em seus arts. 29 e 31, que:

Art. 29. Considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, (VETADO) em edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou que meramente aceite propostas para efetivação de tais transações, coordenando e levando a têrmo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e determinadas condições, das obras concluídas.

Art. 31. A iniciativa e a responsabilidade das incorporações imobiliárias caberão ao incorporador (...).
(grifei)

Desse modo, entendo não ser possível afastar a responsabilidade do loteador particular para imputá-la exclusivamente ao município, mesmo na hipótese decorrente de loteamento implantado anteriormente aos preceitos da Lei Ordinária nº 6.766/1979, não apenas porque a legislação da época não atribuía ao ente público a responsabilidade pelas obras de infraestrutura, mas também, e principalmente, como acima mencionado, desde sempre a normatividade existente sobre a matéria atribuiu ao loteador privado a responsabilidade pelas obras básicas de infraestrutura do empreendimento, seja na condição própria de loteador ou de equiparado a incorporador.

Para corroborar com o entendimento esboçado, trago à baila os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO DA DÉCADA DE 50. DECRETO-LEI Nº 58/37. RESPONSABILIDADE DO EMPREENDEDOR PELA INFRAESTRUTURA BÁSICA DO LOCAL. PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO. ASTREINTES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. As razões do apelo não revelam inconformidade com a exclusão da corré da lide, com o que se conformaram o recorrente e o Parquet, transitando em julgado tal ponto da sentença. A discussão dá-se em relação à responsabilidade pela implantação de obras de infraestrutura no loteamento, buscando o apelante imputá-las ao município, seu litisconsorte passivo. O caso não se amolda ao precedente da Corte Superior citado no parecer Ministerial. AGRAVO RETIDO. A alegação de que há indivíduos exercendo "grilagem" nas terras em nada altera a situação processual, tratando-se de questão privada entre o agravante e os alegados invasores. A reprovabilidade do agir de terceiros, que não está em discussão no processo, não justifica a venda de terrenos em loteamento sem a necessária infraestrutura. REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO. O Decreto-Lei nº 58/37, vigente à época da realização do empreendimento em discussão, não estabelecia obrigação de realizarem os entes públicos obras de infraestrutura em loteamentos. O seu art. 3º apenas tornava inalienáveis as vias de comunicação e os espaços livres constantes do memorial e da planta. O art. 1º, inciso I, alínea c, do Decreto impunha, expressamente, que o particular apresentasse plano de loteamento, onde constasse programa de desenvolvimento urbano, o que abrangia a implementação de infraestrutura básica para habitação dos que viriam a residir no local. Entendimento diverso respaldaria o enriquecimento ilícito do empreendedor, que venderia lotes sem estrutura mínima, deixando significativos investimentos a serem realizados pelo município. Não se configura ato jurídico perfeito, quando se trata de loteamento registrado, mas sem a implementação de estrutura adequada. Como o Decreto-Lei nº 58/37 restou revogado pela Lei nº 6.766/79, não estando ainda negociada a maior parte dos terrenos - pendem de venda 540 lotes de um total de 652 -, nem implementado adequadamente o loteamento, passaram a incidir as disposições da Lei. Para que qualquer lote seja vendido, deve o loteamento ser regularizado na forma da legislação vigente. Até o momento não exsurge responsabilidade do município, pois não prevista no Decreto nº 58/37, e na Lei nº 6.766/79 sobressai se, aprovado o loteamento, não houver adequada implementação, e de forma subsidiária ao empreendedor, conforme o seu art. 40. Há obrigação do herdeiro do loteador, atual proprietário, em providenciar as obras de infraestrutura necessárias, na forma da Lei nº 6.766/79. Na questão patrimonial, sua responsabilidade só existe até as forças da herança a ele deixada pelo empreendedor Carlos George, pois não foi responsável inicialmente pelo loteamento, e não há demonstração de que tenha vendido lotes após. PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO. Embora o direito à moradia digna e à ordem urbanística gozem de essencialidade constitucionalmente protegida, não se pode olvidar que a pretensão contida na ação possui dimensão considerável. Caberá ao apelante a consecução de obras notoriamente complexas, com elevado custo, demandando significativo lapso temporal para a completa realização. Consideradas as peculiaridades, o prazo fixado em sentença deve ser majorado para 2 anos. MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. Mantido o valor arbitrado para as astreintese e a limitação de sua incidência em 120 dias, considerando-se que o descumprimento das decisões judiciais não pode ser economicamente vantajoso à parte. Não é possível que a quantia eventualmente recolhida a título de multa reverta para a realização das obras a que foi condenado o apelante, pois inexistiria vantagem em cumprir a obrigação de fazer no prazo estabelecido. Restaria esvaziado o sentido primordial da cominação. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação e Reexame Necessário, Nº 70070082995, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em: 28-09-2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA. LOTEAMENTO PARTICULAR. IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. LOTEAMENTO ANTERIOR À LEI ORDINÁRIA 6.766/1979. LEGISLAÇÃO ANTERIOR QUE NÃO AFASTAVA A RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. Muito embora a implantação do loteamento tenha ocorrido antes da Lei nº 6.766/1979, a legislação anterior, vigente à época da implantação do loteamento privado, não afastava a responsabilidade do loteador quanto à realização da infraestrutura de energia elétrica (Decreto-lei nº 58/1937 e, posteriormente, Decreto-lei nº 271/1967)- bem verdade que a redação da lei atual é mais precisa -, visto que a legislação anterior estabelecia que o particular apresentasse plano de loteamento, onde constasse programa de desenvolvimento urbano e desenvolvimento local adequado, o que, data venia, não exclui a responsabilidade do loteador, pois infraestrutura de energia elétrica está contida na noção de desenvolvimento urbano, ainda mais sendo a energia elétrica bem de uso essencial. 2. Mesmo quando implantado o loteamento sob a vigência do Decreto-lei nº 58/1937 e, posteriormente, do Decreto-lei nº 271/1967, caberia ao Município a responsabilidade apenas subsidiária, na linha dos atuais precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ação julgada procedente na origem.APELAÇÃO DA INCORPORADORA DESPROVIDA E APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO ART. 942, CPC/2015.

(TJ-RS - AC: 70084883412 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 28/10/2021, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2021)

Portanto, concluo pela responsabilização da requerida CONAGRO para regularizar a infraestrutura do loteamento nos moldes postulados na petição inicial, não merecendo respaldo a fundamentação por ela apresentada em contestação.

Da Responsabilidade do réu MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Em sua peça defensiva, o município não se exime de sua responsabilidade, alegando, contudo, ser subsidiária e não solidária.

Razão lhe assiste, senão vejamos.

O art. 40 da Lei 6.766/1979, ao estabelecer que o município "poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença", fixa, na verdade, um dever-poder, ou seja, um atuar vinculado da municipalidade.

Nesse toar, incumbe ao loteador, inicialmente, a execução das obras de infraestrutura e, em caso de inércia e diante do dever-poder, caberá ao município, de forma subsidiária, a responsabilização. É o que restou decidido nos tribunais superiores, in verbis:

ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. 1. O acórdão recorrido reconheceu: "Portanto, na hipótese de não serem realizadas pelo loteador as obras de infraestrutura urbana básica, cabe ao Município, subsidiariamente, a sua execução, com direito de regresso frente ao responsável direto pelo parcelamento do solo (loteador), para ressarcimento das despesas efetuadas." (fl. 398, e-STJ). Considerou tratar-se de "responsabilidade subsidiária do ente municipal" (fl. 398, e-STJ). 2. Com efeito, a decisão do Tribunal a quo está em consonância com o entendimento atual e dominante do STJ de que a responsabilidade civil do Município é de imputação solidária, mas a execução é subsidiária, isto é, o Município responde somente nas hipóteses em que o loteador não possa fazê-lo como, por exemplo, quando o loteador não for encontrado. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1736397 RS 2018/0084860-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LOTEAMENTO CLANDESTINO – IMPLEMENTAÇÃO SEM AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA – IRREGULARIDADE – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO NÃO EXERCIDO PELO PODER PÚBLICO – OMISSÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DO LOTEADOR – SUBSIDIARIAMENTE DO ENTE MUNICIPAL – MAJORAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – INEXISTENTE – RECURSO CLAUDINEI VILELA NÃO CONHECIDO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO DE 05 DIAS – PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO RECONHECIDA – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A responsabilidade pela implantação da infraestrutura no loteamento privado é do loteador. Contudo, tal encargo transfere-se, subsidiariamente, para o Município, como decorrência do dever constitucional de fiscalização da ocupação do solo urbano e seu parcelamento. 2. Comprovada a não realização das obras exigidas na Lei de parcelamento do solo urbano, deve o Município ser condenado a realizá-las, ante a responsabilidade subsidiária. 3. Inexistindo comprovação de que a implementação de loteamento clandestino tenha causado dano ambiental e lesão moral na coletividade, deve-se afastar a condenação. 4. Se no ato da interposição da apelação o recorrente não comprovar o recolhimento das custas processuais tampouco formular pedido de gratuidade da justiça, impõe-se a aplicação do disposto no §4º do artigo 1.007 do CPC, a fim de oportunizar o recolhimento do preparo em dobro. 5. A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte Agravante impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção. 6. Sentença reformada, recurso provido em parte. (TJMT - N.U 0004800-65.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 06/12/2021) (grifei).

Assim sendo, é de se fixar a responsabilidade subsidiária do município pela execução das obras.

Da Multa Fixada em Liminar

Mantenho a multa outrora fixada e majorada para R$ 4.000,00 (ID 95702934), esclarecendo que a medida se limita a abstenção da ré CONAGRO em vender novos lotes, bem como a elaboração de projeto de implantação de obra de infraestrutura, não abrangendo a execução e finalização em si, porquanto, conforme dispositivo abaixo, este juízo concederá prazo de 01 (um) ano para finalização da execução e regularização do loteamento, tempo considerado razoado e proporcional.

Do Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, resolvo o mérito e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, confirmando a liminar deferida, para o fim de determinar que
COLONIZAÇÃO E CONSULTORIA AGRÁRIA CONAGRO LTDA ME
e
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA/MT
regularizem, em prazo não superior a 01 (um) ano, o loteamento denominado CONAGRO, realizando as obras necessárias à regularização da infraestrutura do local, tais como escoamento das águas pluviais, abertura de ruas, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação no bairro.

A responsabilidade de
COLONIZAÇÃO E CONSULTORIA AGRÁRIA CONAGRO LTDA ME
é a principal, enquanto a do
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA/MT
é subsidiária.

Sem condenação em custas, diante da isenção prevista no art. 18, da Lei nº 7.347/85.

Sem condenação em honorários sucumbenciais, diante dos precedentes do STJ: AgInt no REsp. 1.531.504/CE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.9.2016; REsp. 1.329.607/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.9.2014.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Cumpra-se.

Intimem-se.

CADASTRE-SE a DPE e todos os representantes processuais para recebimento das devidas intimações.

Nova Xavantina/MT, datado e assinado digitalmente.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito”

Contra essa decisão,
COLONIZAÇÃO CONSULTORIA AGRÁRIA – CONAGRO LTDA e MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA opuseram
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 207208920).

O
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

em suas razões recursais
(ID. 207208923), argumenta, em síntese, que a sentença é omissa quanto ao estabelecimento do prazo de implantação da infraestrutura básica no loteamento CONAGRO, a ser realizada pelo responsável principal (loteador), nos termos do disposto no artigo 2.º, da Lei n.º 6.766.

Nesse sentido, aduz que:
“(...) deve ser
determinado o período exato a ser realizada a Infraestrutura básica
(escoamento das águas pluviais, abertura de ruas, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação no bairro)
pela APELADA COLONIZAÇÃO E CONSULTORIA AGRÁRIA CONAGRO LTDA ME
, e em caso de não realização no período determinado pelo juízo, para que, seja avocada a responsabilidade subsidiaria do Município de Nova Xavantina/MT na implementação da Infraestrutura no loteamento em questão.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“Que o presente Recurso de Apelação seja recebido, concedendo efeito suspensivo ativo, em sede de antecipação de tutela, ao presente Recurso, para
SUSPENDER
a sentença que determinou a Apelada COLONIZAÇÃO E CONSULTORIA AGRÁRIA CONAGRO LTDA ME e ao MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA/MT
regularizem, em prazo não superior a 01
(um) ano,
o loteamento denominado CONAGRO, realizando as obras necessárias à regularização da infraestrutura do local, tais como escoamento das águas pluviais, abertura de ruas, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação no bairro,
ANTE A INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTURURA PELO RESPONSAVEL PRINCIPAL.

No mérito, que seja provido para reformar
PARCILAMENTE
a r. sentença, para que seja determinado o
PRAZO CONDIZENTE A EXTENSÃO DA OBRA
, afim de ser implementada a Infraestrutura do Loteamento CONAGRO pela Apelada CONSULTORIA AGRÁRIA CONAGRO LTDA ME, para somente após exaurido o prazo ser avocada a responsabilidade subsidiária do Município de Nova Xavantina, conforme artigo 2°, da Lei de Parcelamento do Solo (Lei n°. 6.766/1979).”

COLONIZAÇÃO E CONSULTORIA AGRÁRIA CONAGRO LTDA
, por sua vez, alega que:
“(...) o loteamento foi implantado e aprovado em 19.07.1979 através do Decreto Municipal 574 de 17.07.1979, e, portanto, NÃO está sujeito aos efeitos da Lei 6.766/79 de 19.12.1979 e suas alterações.”

Acrescenta, ainda, que:
“(...) as alterações nas leis não podem incidir em relações jurídicas já estabelecidas, não podendo ser exigidas nos loteamentos anteriormente aprovados pelo Poder Público. [
facta praeterita
]”.

Assevera que:
“(...) as alterações sofridas na Lei 6.766/79 pela Lei 9.785/99 [inserção dos §§ 4º e 5º no artigo2º], não podem alcançar o loteamento aprovado, bem como não pode confundir “infraestrutura” dos lotes com “obras mínimas” previstas no inciso “V” do artigo 18 (...)”.

No que tange à multa, pondera que o valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se às peculiaridades do caso em comento, sem desviar de sua finalidade, razão pela qual deve haver um teto para o valor total da multa, ou seja, a fixação de um limite máximo para sua incidência a fim de evitar uma penalidade desproporcional, que deve se limitar ao valor da causa.

Com base nestes argumentos, pede:

“1. Ante a probabilidade de provimento do recurso, requer, seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso, na forma prevista nos artigos 995, § Único e 1.012, §4º, ambos do Código de Processo Civil, quanto a se abster de vender novos lotes, bem como, para que no prazo de 01 (um) ano realize as obras necessárias à regularização da infraestrutura no local, tais como escoamento das águas pluviais, abertura de ruas, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, fornecimento de energia elétrica e domiciliar e vias de circulação no bairro.

2. Seja, ao final, dado provimento ao presente recurso para: a) após analisadas as questões atinentes a retroatividade da Lei 6.766/79 no tempo e sua aplicabilidade ao presente caso, desobrigar a recorrente de cumprir os comandos da decisão guerreada, quais sejam,
para que no prazo de 01 (um) ano realize as obras necessárias à regularização da infraestrutura no local, tais como escoamento das águas pluviais, abertura de ruas,

iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, fornecimento de energia elétrica e domiciliar e vias de circulação no bairro
, ou alternativamente, b) fixar o teto máximo do valor total da multa diária, ao valor atribuído a causa.”

As contrarrazões foram apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

que pugna pelo desprovimento dos recursos (ID. 207208930).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
não provimento
dos apelos (ID. 217081662).

É como voto.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA (ID. 207208923) e pela COLONIZAÇÃO CONSULTORIA AGRÁRIA – CONAGRO LTDA (ID. 207208924), contra a sentença que julgou procedente a ação civil pública.

Da análise dos autos, observa-se que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressaram, em
08.12.2015
(ID. 207208875 - Pág. 93), com
a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR”
, objetivando a implantação e a execução das obras de infraestrutura básicas relativa aos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, abertura de ruas, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação no bairro CONAGRO (cf. petição inicial de ID. 207208873 - Pág. 35/47).

Citados, o SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO LTDA (SETAE), COLONIZAÇÃO E CONSULTORIA AGRARIA CONAGRO

LTDA,
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
e ENERGISA apresentaram contestação (ID. 207208875 - Pág. 101/108, ID. 207208875 - Pág. 120 ao ID. 207208876 - Pág. 18, ID. 207208876 - Pág. 44/54 e ID. 207208876 - Pág. 64/81, respectivamente), e parte autora, impugnação (ID. 207208876 - Pág. 108/113 e ID. 207208876 - Pág. 117 ao ID. 207208877 - Pág. 4).

No dia 08.07.2016, a magistrada de primeiro grau
indeferiu
o pedido liminar (ID. 207208877 - Pág. 6) e a Defensoria Pública opôs embargos de declaração, os quais, em 13.09.2016, acolhidos para
deferir parcialmente
o pleito, para determinar que a COLONIZAÇÃO E CONSULTORIA AGRÁRIA CONAGRO LTDA ME, se abstenha de vender qualquer imóvel do loteamento CONAGRO, evitando-se prejuízos a novos compradores até que seja elaborado projeto de implantação de obras de infraestrutura básicas e que o MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA auxilie a CONAGRO na elaboração do projeto, fornecendo a documentação e equipamentos necessários, finalizando em 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária (ID. 207208877 - Pág. 19/20).

Contra essa decisão, COLONIZAÇÃO E CONSULTORIA AGRARIA CONAGRO S/C LTDA interpôs o recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL”
n.º 1002774-76.2018.8.11.0000, de relatoria da Exma. Desa. Maria Erotides Kneip, à época, lotada na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Em 17.08.2022, o juízo
a quo
determinou a intimação das requeridas para se manifestarem quanto ao cumprimento da liminar outrora concedida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de majoração da multa arbitrada (ID. 207208894).

Na sequência, comprovada a recalcitrância da parte requerida em cumprir a obrigação que lhe fora imposta, o MM. Juiz de Direito aumentou a cifra a título de multa (ID. 207208897 – 22.09.2022) e esse
decisum
foi objeto do recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
n.º 1000956-16.2023.8.11.0000, interposto por COLONIZAÇÃO E CONSULTORIA AGRÁRIA CONAGRO LTDA - ME, julgado por esta Relatora, conforme ementa que transcrevo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – MULTA DIÁRIA – MAJORAÇÃO PELO MAGISTRADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
– IMPOSSIBILIDADE –– MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECUSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabe ao juiz determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela, tais como a fixação de multa cominatória, não existindo nenhum óbice à sua imposição, medida esta que constitui meio coercitivo legítimo a fim de dar efetividade às decisões judiciais.

2. O descumprimento de ordem judicial, consubstanciada em obrigação de fazer, justifica a majoração da multa diária a patamares que inibam a reiteração da conduta.

3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
14.09.2023,
que julgou procedente o pedido inicial,
“confirmando a liminar deferida, para o fim de determinar que
COLONIZAÇÃO E CONSULTORIA AGRÁRIA CONAGRO LTDA ME
e
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA/MT
regularizem, em prazo não superior a 01 (um) ano, o loteamento denominado CONAGRO, realizando as obras necessárias à regularização da infraestrutura do local, tais como escoamento das águas pluviais, abertura de ruas, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação no bairro.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na hipótese, trata-se de loteamento particular, aprovado em 17.07.1979, por meio do Decreto n.º 574, da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, MT, tendo como loteadora a COLONIZAÇÃO E CONSULTORIA AGRÁRIA CONAGRO LTDA.

Como cediço, em se tratando de loteamento urbano, a responsabilidade pelas obras de infraestrutura é do loteador, sendo subsidiária a responsabilidade do ente público, como decorrência do dever constitucional de fiscalização da ocupação do solo urbano e do seu parcelamento.

Isso porque, da leitura da legislação pertinente à matéria, verifica-se que a responsabilidade primeira pelo loteamento é a empresa loteadora e, somente em segundo plano, do ente federativo, pois é a empresa loteadora que inicia o processo administrativo de loteamento (com a apresentação de projeto).

O disposto no
Decreto-Lei n.º 58, de 10.12.1937,
regulamentado pelo
Decreto n.º 3.079, de 15.06.1938
, com as modificações do
Decreto-Lei n.º 271, de 28.02.1967
, que faz referência à
Lei n.º 4.591, de 16.12.1964,
e ulteriormente a
Lei 6.766, de 19.12.1979,
que trata do parcelamento do solo, e o
Estatuto da Cidade (Lei n.º 10.257, de 10.07.2001),
prescrevem as obrigações do loteador, dentre elas, resguardar áreas destinadas a sistemas de circulação, implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como espaços livres de uso público e promover a regularização do loteamento particular, com estruturação da região e abertura das ruas.

Já, ao Município incumbe analisar o projeto de loteamento, seus requisitos mínimos de acordo com as diretrizes de planejamento estadual e federal, conforme previsto nos artigos 6.º e 7.º, da Lei n.º 6.766/ 1979,
in verbis:

“Art. 6º. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentando, para este fim, requerimento e planta do imóvel contendo, pelo menos:

I - as divisas da gleba a ser loteada;

II - as curvas de nível à distância adequada, quando exigidas por lei estadual ou municipal;

III - a localização dos cursos d’água, bosques e construções existentes;

IV - a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser loteada;

V - o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina;

VI - as caracteristicas, dimensões e localização das zonas de uso contíguas.

Art. 7º. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, indicará, nas plantas apresentadas junto com o requerimento, de acordo com as diretrizes de planejamento estadual e municipal:

I - as ruas ou estradas existentes ou projetada, que compõem o sistema viário da cidade e do município, relacionadas com o loteamento pretendido e a serem respeitadas;

II - o traçado básico do sistema viário principal;

III - a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e comunitário e das áreas livres de uso público;

IV - as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e as faixas não edificáveis;

V - a zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação dos usos compatíveis.

Parágrafo único. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de quatro anos.”

Logo, sendo a empresa loteadora quem inaugura o processo de loteamento, compete a ela a observância e implantação da infraestrutura básica, prevista no art. 2.º, §§5.º e 6.º da mesma lei:

“Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

(...)

§ 5º A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

§ 6º A infra-estrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social (ZHIS) consistirá, no mínimo, de:

I - vias de circulação;

II - escoamento das águas pluviais;

III - rede para o abastecimento de água potável; e

IV - soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar.”

Desse modo, embora a implantação do loteamento tenha ocorrido antes da vigência da Lei n.º 6.766/1979, tal fato não isenta o loteador da responsabilidade pela infraestrutura básica do empreendimento, afinal, a legislação anterior, vigente à época da implantação, estabelecia que o particular apresentasse plano de loteamento, onde constasse programa de desenvolvimento urbano e desenvolvimento local adequado (Decreto-Lei n.º 58/1937 e, posteriormente, Decreto-Lei n.º 271/1967).

Outrossim, depreende-se que diversos lotes foram comercializados pela requerida após a entrada em vigor da referida lei, devendo observar a nova legislação.

Igualmente, esclarecido pelo magistrado de primeiro grau que não se aplica a tese de exoneração de responsabilidade da ré CONAGRO em virtude da não aplicação, ao caso, da Lei n.º 6.766/79, porquanto:
“(...) entendo não ser possível afastar a responsabilidade do loteador particular para imputá-la exclusivamente ao município, mesmo na hipótese decorrente de loteamento implantado
anteriormente
aos preceitos da Lei Ordinária nº 6.766/1979, não apenas porque a legislação da época não atribuía ao ente público a responsabilidade pelas obras de infraestrutura, mas também, e principalmente, como acima mencionado, desde sempre a normatividade existente sobre a matéria atribuiu ao loteador privado a responsabilidade pelas obras básicas de infraestrutura do empreendimento, seja na condição própria de loteador ou de equiparado a incorporador.”
(ID. 207208910).

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ e deste eg. Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. URBANÍSTICO. LOTEAMENTO. REGULARIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - É subsidiária a responsabilidade do Município pela execução das obras de infraestrutura indispensáveis à regularização de loteamentos clandestinos, sem prejuízo de ação regressiva em face dos empreendedores.
Precedentes. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 1403738/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020)

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
LOTEAMENTO – IRREGULARIDADE – NÃO EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR E SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO – APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.766/79 – PRECEDENTE DO STJ -
MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – AFASTADA EM RELAÇÃO AO ENTE PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. É imprescritível a pretensão contida em ação civil pública cujo objeto abrange direito urbanístico e ambiental, por se renovar a cada instante. Nos termos do art. 30, inc. VIII, da Constituição Federal, art. 38 e 40 da Lei nº 6.766/79, o ente municipal e os loteadores possuem legitimidade passiva para promover medidas de planejamento para controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Não há razões para a decretação de nulidade do feito, em virtude de cerceamento de defesa, quando juntadas aos autos provas suficientes para a solução da lide. Havendo a comprovação de irregularidade do loteamento, responde o loteador pela respectiva regularização, bem como à municipalidade pela ausência da devida fiscalização do loteamento irregular, do qual tinha ciência
.“[...] É subsidiária a responsabilidade do ente municipal pelas obras de infraestrutura necessárias à regularização de loteamento privado, quando ainda é possível cobrar do loteador o cumprimento de suas obrigações. [...].” (REsp 1394701/AC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015)
A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade. (TJ/MT - N.U 0005902-40.2014.8.11.0040, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO DOADO AO MUNICÍPIO – IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA E DE INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
Não se olvida que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seja pacífica quanto à responsabilidade subsidiária do Município no que tange à regularização de loteamento, atribuindo inicialmente ao loteador o cumprimento das obrigações impostas pela legislação, e somente em caso de inadimplemento, exigir do Poder Público Municipal a execução do seu dever;
todavia, tal situação não se enquadra no presente caso, em razão de tratar-se de loteamento doado ao Município de Tangará da Serra para posterior regularização fundiária urbana, por meio das Leis nº 1.553/99 e 4.083/2013, não havendo, portanto um loteador particular a quem se possa atribuir inicialmente a responsabilidade. (TJ/MT - N.U 0059209-87.2018.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADAS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE ESGOTE O OBJETO DA DEMANDA – TESE AFASTADA – LOTEAMENTO – OBRAS DE INFRAESTRUTURA NÃO REALIZADAS – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO NÃO EXERCIDO PELO PODER PÚBLICO – OMISSÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DO LOTEADOR – SUBSIDIARIAMENTE DO ENTE MUNICIPAL – PROVIMENTO PARCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME. O Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para agir na defesa de interesses difusos e coletivos, de modo a proteger o regular padrão de desenvolvimento urbano do Município, o direito dos consumidores. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo de Ação Civil Pública, proposta com vistas a regularizar e fazer com que as obras de infraestrutura no loteamento urbano sejam realizadas, já que tem o poder-dever de agir para que o empreendimento irregular passe a atender o regulamento específico para a sua constituição.
A responsabilidade pela implantação da infraestrutura no loteamento privado é do loteador. Contudo, tal encargo transfere-se, subsidiariamente, para o Município, como decorrência do dever constitucional de fiscalização da ocupação do solo urbano e seu parcelamento.
(TJ/MT - N.U 0004958-90.2014.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)

Conclui-se, portanto, que a responsabilidade da Administração Pública é apenas subsidiária.

Com efeito, bem delineou o magistrado sentenciante que a responsabilidade de COLONIZAÇÃO E CONSULTORIA AGRÁRIA CONAGRO LTDA ME é a principal, enquanto a do MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, MT, é subsidiária para a execução das obras.

Ademais, consignou que:
“(...) este juízo concederá prazo de 01 (um) ano para finalização da execução e regularização do loteamento, tempo considerado razoado e proporcional.”

No que tange à fixação de multa, como se sabe, o juiz poderá, na sentença, ou nas decisões interlocutórias proferidas nos autos da ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, aplicar a pena de multa diária para o caso de não cumprimento da ordem.

A propósito, o artigo 537, § 1.º, I, do Código de Processo Civil, determina que:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Como se vê, o único objetivo das
astreintes
é garantir a eficácia de uma ordem judicial.

E, como efeito inibitório, não se vislumbra qualquer falta de razoabilidade no valor imposto, pois guarda pertinência quantitativa com a obrigação principal e com o contexto dos autos, além de ser apta para incutir na parte agravante a necessidade da rápida prestação de sua obrigação.

Como dantes mencionado, constata-se que, no dia 13.09.2016, a decisão interlocutória contida no ID. 61301237 – processo n.º 0003060-40.2015.8.11.0012, determinou a elaboração e apresentação do projeto de implantação de obras de infraestrutura básicas, incluindo saneamento básico, abertura de ruas, asfaltamento, escoamento de águas pluviais, abastecimento de água potável e fornecimento de energia elétrica, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a cem dias;

Infere-se, ainda, que, muito além do prazo concedido, o juízo
a quo
determinou a intimação da parte agravante, a fim de que prestasse informações sobre o cumprimento da medida, porém, ela se limitou a informar que o mencionado projeto estava sendo elaborado e, como consignado pelo magistrado, sem qualquer tipo de comprovação.

No caso em tela, é evidente o não cumprimento da determinação judicial por longo período, o que justifica a majoração da multa aplicada pelo magistrado, pois
o quantum
anteriormente fixado não foi suficiente para tal intento.

Não se descuida que, entre a data de implantação do loteamento no ano de 1979 e a data de ajuizamento da ação (2015), se passaram mais de 35 (trinta e cinco) anos.

Em relação à possibilidade de análise do valor da multa arbitrado anteriormente nos autos, o STJ já definiu que a decisão que arbitra
astreintes
não faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
1. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil, pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015)(grifo nosso)

“RECURSO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -ASTREINTES - CABIMENTO - VALOR - EXCESSIVIDADE -ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRECEDENTES -ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO - VEDAÇÃO -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 461, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
II - A multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Precedentes.
III - A redação dada ao § 6º do art. 461 do Código de Processo Civil permite, ao magistrado, a redução do valor das astreintes, nos casos de exorbitância, sob pena de enriquecimento ilícito. Verificação in casu. IV - Recurso especial parcialmente provido”. (STJ - REsp: 1085633 PR 2008/0193068-6, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 09/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2010)(grifo nosso)

Assim, se for observado que a multa fixada extrapolou os limites da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, esta pode ser minorada ou majorada, ou até mesmo extirpada, nos termos já expostos.

In casu,
considerando a insistência da parte demandada, ora apelante, em persistir inadimplindo a ordem judicial, o montante das
astreintes
em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
não se revela abusivo, desproporcional ou irrazoável, ao revés, caracteriza montante justo e necessário à necessidade de imediato atendimento do comando judicial, tal como pontuado no RAI n.º 1000956-16.2023.8.11.0000.

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
aos vertentes recursos, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024